Tribunal: TJSP
Processo: 1001213-05.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS.

1. OBJETO RECURSAL: Inconformismo da autora, que requer: (a) a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais; (b) seja determinada a devolução, em dobro, dos descontos efetuados.

2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada.

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS.

1. OBJETO RECURSAL: Inconformismo da autora, que requer: (a) a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais; (b) seja determinada a devolução, em dobro, dos descontos efetuados.

2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Banco que não se desincumbiu do ônus probatório, considerando que perícia grafotécnica atestou a falsidade da assinatura da autora no instrumento (CPC/15, art. 429, II).

3. DANOS MORAIS. Configurados. Valor arbitrado em R$ 10.000,00 em razão da proporcionalidade. Precedentes desta C. 17a Câmara.

4. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Afastada. Contrato questionado supostamente firmado em 2020, sendo inaplicável a restituição em dobro prevista no Parágrafo único do art. 42 do CDC, em razão da modulação dos efeitos da tese firmada no C. STJ (EREsp 1.413.542 – Tema 929 do C. STJ).

5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.